Tribunal: TJBA
Processo: 8006627-05.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8006627-05.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RE: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE ROSA DE SOUZA

ACORDÃO

AÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE AUMENTO DA TARIFA CONTRATUAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PRÉVIA. FATOS,
CAUSAS DE PEDIR
E PEDIDOS DIVERSOS. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO
DO JUÍZO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO DA CORTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL VIA
CARRO
-PIPA AO CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO. REAJUSTE DA TARIFA. ABUSIVIDADE DO AUMENTO EM MAIS DE 200% DO QUE VINHA SENDO PRATICADO PELA
AUTARQUIA MUNICIPAL
. ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS A PARTIR DE JULHO/2017, COM BASE NO REAJUSTE AUTORIZADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 590/2016. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO
S VALORES PAGOS

INDEVIDAMENTE
.
CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Petição Cível nº 8006627-05.2019.8.05.0000
, em que figuram, como Autor, o
ESTADO DA BAHIA
, e como Réus, o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes
do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
as

PRELIMINARES
suscitadas pelo Município de Juazeiro e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
S

o
s pedidos do Autor
,

para declarar
a
nulidade do Decreto
Municipal
n
º
590/2016
no tocante ao reajuste da tarifa pelo fornecimento de água potável por
carro
-pipa e, consequente,
reconhecer a

abusividade d
as cobranças realizadas a partir de julho/2017 com a aplicação dos aumentos previstos no aludido
D
ecreto,
devendo ser mantido
o valor de R$ 4,30 por m
3
pelo fornecimento de água potável por
carro
-pipa até
o advento de
novas regras sobre a tarifa,
ficando os Réus

obrigados a
não realizar
em
cobranças com base no percentual considerado abusivo,
bem como para
condenar os Réus a restituírem
os valores pagos indevidamente
pelo Autor,

condenando-
os
, por fim, ao pagamento dos honorários sucumbenciais,
cujo percentual será devidamente fixado, nos termos do art. 85, §
§
3º
e 4º
, do CPC, q
uando liquidado o julgado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
23
de
fevereiro
de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02

«

Voto do relator: rejeitado